Tribunal: TJES
Processo: 5000314-47.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000314-47.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS –
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao apelado, tacitamente, pelo douto Juízo de origem, tanto que o processo se desenvolveu até a sentença, sem que fosse exigido o recolhimento das custas processuais;

2.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;

3.
A indevida suspensão do fornecimento de energia gera dano moral
in re ipsa
, pois é uma circunstância que, por si só, gera um abalo emocional que extrapola em muito um mero dissabor;

4.
No que toca a indenização, o valor arbitrado pelo douto Juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é razoável e proporcional, se prestando a reparar o dano moral sofrido, sem que implique enriquecimento sem causa. No mais, o valor não destoa do que este egrégio TJES arbitra em casos semelhantes;

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 7133276, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOS
É
GOMES FERREIRA
, a fim declarar a inexistência dos débitos objeto do TOI n. 9458613 e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, bem como condenar a apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No recurso, a EDP sustenta que o procedimento adotado para a cobrança se deu de forma adequada, de acordo com a legislação aplicável ao caso, e que não houve dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente defende que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido (id. 7133279).

Em suas contrarrazões, o apelado pediu pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 7133284).

Manifestou-se a apelante quanto ao pedido de gratuidade de justiça, apresentado pelo apelado (id. 7386969).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000314-47.2023.8.08.0003

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O: JOS
É
GOMES FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Em suas contrarrazões, o apelado pele pela concessão da gratuidade da justiça, considerando que o douto Juízo de origem não apreciou expressamente o pedido.

Analisando detidamente os autos, vejo que apelado, em sua inicial, pediu pela gratuidade. Então, o douto Juízo de origem proferiu despacho, determinando que ele comprovasse a alegada condição de hipossuficiência (id. 7133234). Em resposta, o apelado juntou comprovante de que é aposentado por idade, auferindo proventos correspondentes a um salário-mínimo (id. 7133237).

Após, embora não tenha analisado expressamente o pedido de gratuidade, o douto Juízo de origem proferiu decisão, concedendo a tutela de urgência (id. 7133238). Logo, o benefício foi deferido tacitamente, tanto que o processo se desenvolveu até a sentença, sem que fosse exigido o recolhimento das custas processuais.

Por tudo isso,
declaro que o apelado já está amparado pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000314-47.2023.8.08.0003

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
O: JOS
É
GOMES FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 7133276, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOS
É
GOMES FERREIRA
, a fim declarar a inexistência dos débitos objeto do TOI n. 9458613 e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, bem como condenar a apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No recurso, a EDP sustenta que o procedimento adotado para a cobrança se deu de forma adequada, de acordo com a legislação aplicável ao caso, e que não houve dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente defende que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido (id. 7133279).

Em suas contrarrazões, o apelado pediu pelo desprovimento do recurso (id. 7133284).

Pois bem.

Sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato é expressamente negado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 6º e 7º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

§ 6º
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISSO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7º
Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Partindo dessa premissa, verifico que, neste caso, não foi observado o regular procedimento administrativo, com a oportunização de prévia avaliação técnica acompanhada pela parte apelada, em manifesto desrespeito à Resolução 414/2010, da ANEEL.

Sobre a questão, bem pontuou o douto Juízo de origem que “
Não há nos autos nenhum elemento que indique uma conduta ilícita por parte do requerente, de modo a ensejar as supostas irregularidades indicadas pela concessionária de serviços públicos. Ressalte-se, ainda, que a requerida retirou, arbitrariamente, o relógio medidor do local de instalação, impossibilitando, assim, a produção de prova pericial
” (id. 7133276).

Pelo exposto, deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;
4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

Ainda, o apelado demonstrou que, em razão do TOI e do débito correspondente, teve seu fornecimento de energia suspenso pela concessionária apelante, o que gera dano moral
in re ipsa
, uma vez que a circunstância em questão, por si só, gera um abalo emocional que extrapola em muito um mero dissabor. É nesse sentido a jurisprudência pacífica deste egrégio TJES, bem representada pelo seguinte acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO. PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. No caso em cotejo, a concessionária recorrente não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, uma vez que deixou de realizar perícia técnica no local, bem como em proceder com a lavratura do termo de ocorrência acompanhado da parte autora ou de algum representante, ou, ainda, de encaminhar para a parte, mesmo que por correio, cópia do procedimento (TOI).
3. Para além da cobrança indevida, a autora alega que houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa.
4. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de sete mil reais – coaduna com aquele costumeiramente fixado por esta Corte Revisora para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, AC 0000882-21.2020.8.08.0047, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/02/2024)

No que toca a indenização, entendo que o valor arbitrado pelo douto Juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é razoável e proporcional, se prestando a reparar o dano moral sofrido, sem que implique enriquecimento sem causa. No mais, o valor não destoa do que este egrégio TJES arbitra em casos semelhantes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pela EDP ao patrono do consumidor apelado, em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 18/03/2024

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Acompanhar voto do Em. Des. Relator.

Acompanho o relator.